Tribunal: TJES
Processo: 5011202-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011202-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: H. S. M. L. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR PROFESSOR DE APOIO
(D
OCÊNCIA COMPARTILHADA/
ENSINO COLABORATIVO)
. PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou a disponibilização, no prazo de 10 dias, de professor de docência compartilhada ou ensino colaborativo, bem como a apresentação do Plano Educacional Individualizado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem a obrigação de fornecer professor de apoio ao aluno com TEA na rede pública de ensino; e (ii) estabelecer se a decisão liminar deve ser reformada diante da alegação de impossibilidade administrativa e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever do Estado de assegurar educação inclusiva decorre do art. 208, I e III, da Constituição Federal, que impõe a garantia da educação básica gratuita e do atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece a obrigação do Poder Público de garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, conforme previsto em seus arts. 27 e 28.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura ao aluno com TEA, em caso de necessidade comprovada, o direito a acompanhamento especializado em sala de aula.

A legislação educacional (Lei nº 9.394/1996, arts. 58 a 60) impõe aos sistemas de ensino a obrigação de garantir profissionais qualificados para atender às necessidades dos alunos com deficiência, sendo inaceitável a omissão do ente público sob o argumento de dificuldades administrativas ou financeiras.

O diagnóstico médico apresentado atesta a necessidade do professor de apoio para garantir a inclusão escolar efetiva do aluno, configurando direito subjetivo amparado pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Público tem a obrigação de garantir educação inclusiva ao aluno com TEA, fornecendo professor de apoio ou docência compartilhada, quando demonstrada a necessidade.

A dificuldade administrativa ou financeira do ente público não exime o dever constitucional de assegurar a educação especial na rede regular de ensino.

A decisão judicial que determina a inclusão de professor de apoio e a elaboração de plano educacional individualizado deve ser mantida quando presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, I e III; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 9.394/1996, arts. 58 a 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000087-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 11.05.2023; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, dando por prejudicado o aclaratório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011202-50
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE IÚNA

AGRAVADO:
H.S.M.L., representado por sua genitora REGINA PAULA SARAIVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
IÚNA
contra a decisão acostada em id. 45111686 do processo de origem (5001087-80.2024.8.08.0028), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”

contra si ajuizada por
H.S.M.L.,
representado por sua genitora REGINA PAULA SARAIVA, deferiu o pedido liminar, para determinar que o requerido, a sua expensa, no prazo de 10 (dez) dias,
disponibilize professor de docência compartilhada ou ensino colaborativo ao autor
, bem como
apresente

o Plano Educacional Individualizado
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais id. 9390511, a parte recorrente argumenta, em síntese, de que: (i) a legislação de regência preconiza que será garantido ao aluno com TEA, caso precise de apoio para se comunicar, interagir socialmente, locomover, alimentar, fazer seu asseio pessoal, um acompanhante especializado; (ii) não há imposição pelo ordenamento jurídico para que o sistema público de educação possa dar ao aluno com TEA um “professor de apoio exclusivo”; (iii) é impossível um médico atestar um direito quando não tem autoridade para dispor sobre diretrizes pedagógicas; (iv) o recorrido está recebendo do ente municipal os serviços necessários para que possa desenvolver seus potenciais; e (v) além das questões financeiras, seria impossível na prática cumprir a decisão recorrida. Com base no exposto, pugna pela reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (id. 9455194).

O agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão (id. 9953435), apontando obscuridade por supostamente confundir os conceitos de “professor de apoio” com “acompanhante especializado”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 10058534, suscitando preliminar de intempestividade e, quanto ao mérito, refutando a tese recursal e pugnando por seu desprovimento.

Ainda, contrarrazões ao embargos de declaração em id. 10314751, pelo não conhecimento, pugnando pela aplicação de multa com amparo no art. 1.026, §2º do CPC.

O agravante se manifestou sobre a preliminar de intempestividade em id. 10516846.

Manifestação da r. PGJ, em id. 11275976, pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Afasto a preliminar de intempestividade, sem delongas, por se tratar a parte agravante de ente público, cujos prazos se iniciam apenas da intimação pessoal, não se podendo considerar a ciência por e-mail como tal por falta de disciplina legal.

Deste modo, entendo que o recurso é tempestivo por ter sido interposto no prazo legal, se contado desde a juntada do mandado respectivo aos autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRAZO RECURSAL DEFLAGRADO PELA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS ELETRÔNICOS DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi proferida no dia 10 de junho de 2022, sendo que o ente público agravante foi devidamente citado por meio de oficial de justiça no dia 13 de junho de 2022, que entregou as cópias à procuradora adjunta do recorrente, enquanto o mandado de citação/intimação foi juntado à ação originária no dia 31 de agosto de 2022, 2.
O prazo para a interposição do agravo de instrumento é contado a partir da data de juntada aos autos eletrônicos do mandado cumprido, se o ato de ciência for realizado por oficial de justiça, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC
. 3. Não há que se falar na citação exclusiva do Município da Serra por meio eletrônico, porquanto a diligência realizada pelo oficial de justiça teve o condão de conferir ciência pessoal do ente público acerca da existência da ação originária e do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Inteligência do art. 246 c/c art. 247, inciso III, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011634-40.2022.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Erro Médico)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. 1.
Nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal
, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem reputou intempestiva a Apelação interposta pela Procuradora municipal sob a consideração de que é válida a intimação feita mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico e que os representantes das Fazendas Públicas, ressalvadas as exceções previstas em lei, não gozam da prerrogativa da intimação pessoal. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2305140 GO 2023/0055534-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Passando ao mérito, rememoro que, na origem, o agravado

ajuizou

“ação
de obrigação de fazer
”

em face do agravante, buscando inclusão educacional na rede pública de ensino.

Narra o ora autor possuir 08 (oito) anos de idade e ser portador do Transtorno de Espectro do Autismo (CID 11:6A02), razão pela qual possui dificuldades de aprendizado e socialização.

Aduziu estar (à época) matriculado no 3º ano do ensino fundamental na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nagem Abikahir.

Relata que durante o ano letivo era acompanhado por uma cuidadora, contudo esta pediu demissão, fato este que resultou em sua abstenção nas aulas desde 15/05/2024.

Informa que sua genitora procurou a Coordenação da Escola, contudo lhe foi repassado que teria que aguardar novo processo de contratação e “rezar” para que houvesse candidatos inscritos.

Argumenta que, diante necessidade de acompanhamento constante de profissionais qualificados, devendo lhe ser garantido atendimento especializado na escola, requereu o acompanhamento pedagógico com imediata contratação e custeio de professor de apoio para auxiliá-lo, proporcionando sua efetiva inclusão educacional na rede pública de ensino, na qual já está matriculado, o que restou negado pelo requerido.

Diante de tais atos, pugna, em sede liminar, que seja determinado ao Município de Iúna/ES disponibilizar professor de apoio, também denominado professor de docência compartilhada ou ensino colaborativo, bem como que seja apresentado, o Plano Educacional Individualizado.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar nos moldes acima delineados, o que ensejou a interposição do presente recurso, que foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Destaco, ao passar ao mérito recursal, que não vislumbro os requisitos legais para provimento do presente recurso, ou seja, para a revogação da tutela concedida na origem.

Pois bem. É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do art. 208, I e III da CF/88,
in verbis
:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/15) se destina a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que inclui a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Confira-se:

“Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

Parágrafo único. É
dever do Estado
, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.”

Ademais, de acordo com o art. 28, III do mesmo diploma legal, é responsabilidade do Poder Público assegurar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado para atender às características dos estudantes com deficiência. Senão veja-se:

“
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado
, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;”

Não obstante a base constitucional e o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular (art. 3º,
parágrafo único
).

Por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação possui em seu capítulo afeto à Educação Especial previsão de que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais
professores com especialização adequada para atendimento especializado, bem como professores capacitados para a integração desses educandos nas classes do ensino regular e, ainda, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às necessidades daqueles educandos (art’
s.
58 a 60 da Lei nº. 9.394/96)
.

Cabe ressaltar, inclusive, que este E. Tribunal de Justiça vem observando os direitos e garantias das pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive quanto ao direito de professor de apoio,
quando necessário, conforme se pode verificar dos arestos a seguir colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LAUDO NEUROLÓGICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR – VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na mesma linha do que determinam a Constituição da República (art. 208, inc. III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inc. III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 58 e 59) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 27 e 28, inc. XI), de modo mais específico a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3º, parágrafo único); 2.
O menor agravado juntou laudo neurológico elaborado por médico neurologista infantil, em que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, caracterizado pelo atraso de comunicação e socialização, acompanhado por comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de estar em escola regular
,
com professor de apoio diário
, conforme o art. 3º da Lei n. 12.764/2012, para que seja garantida a sua real inclusão e seja estimulado em seu potencial máximo, podendo ser necessária a adaptação do material com o Programa Educacional Individualizado – PEI
; 3. O menor agravado estuda no turno matutino, ao passo que as duas profissionais da educação especial que laboram em sua escola municipal o fazem tão somente no turno vespertino. Assim, antes do deferimento da medida liminar, o menor agravado aparentemente estava desassistido no âmbito da escola municipal, inexistindo a informação acerca da viabilidade da troca de turno e de quantos menores já são acompanhados pelas profissionais que laboram à tarde; 4.
Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que haja violação ao postulado da separação dos Poderes
. Precedente deste e. TJES; 5. “Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso” (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2018); 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 11/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000087-66.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Educação Especial)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIANÇA COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL.
ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR CUIDADOR. CONDIÇÃO MÉDICA DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA CONCEDENDO OBRIGAÇÃO CERTA. NULIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1)
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito pátrio assegura, portanto, a máxima proteção à criança e ao adolescente, sobretudo no que se refere à educação, visando sempre a promoção do melhor desenvolvimento, o que deve ser reforçado em relação ao portador de necessidades especiais, cuja integração social deve ser fomentada pelo Estado
. 2) O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário. 3) No caso, o menor, em razão do seu quadro clínico de Síndrome de Landau-Klefner, que é uma forma rara de epilepsia infantil e que provoca a perda da capacidade linguística e regressão cognitiva,
necessita ser assistido em suas atividades escolares por um professor de apoio
, a fim de que o seu direito fundamental à educação possa ser efetivado, o que se comprova por meio da análise dos Laudos e Relatórios emitidos pelos médicos neurológicos, pela psicóloga e pelas próprias diretora e pedagoga da instituição de ensino público frequentada pela criança. 4) O Supremo tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes. 5) Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso. 6) Não há que se falar em afronta ao disposto no art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se a sentença concessiva da segurança deixa claro que a obrigação imposta ao ente municipal se resume a fornecer profissional de apoio especializado para acompanhar individualmente o impetrante no período em que este permanece na unidade escolar, o que afasta a alegação de generalidade e indeterminação. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (Data da publicação: 06/abr/2018, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0004237-98.2012.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Com efeito, nos termos dessa estrutura normativa, entendo que é direito do agravado ter acompanhamento durante o período escolar por profissional habilitado para que possa desenvolver plenamente as suas habilidades sociais, cognitivas e comportamentais,
seja por
meio de acompanhamento por
professor de
apoio (professor de
docência compartilhada/ensino colaborativo
)
,
bem como mediante e
labor
ação de
plano educacional individualizado
.

Assim, é dever do Poder Público Municipal, no caso o agravante, disponibilizar os profissionais que desempenharão estas funções, sob pena de violação do direito individual do agravado.

Ademais, se o agravante não dispuser desses profissionais em quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá o ente municipal suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública em assento constitucional.

Não se desconhece, obviamente, que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, consoante alegado na peça recursal. Todavia, não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio, mormente por se verificar que o impacto da medida determinada no caso concreto pelo Poder Judiciário não é significativo, de modo a afastar a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso.

Prosseguindo, apesar de o agravante questionar a indicação em questão por médico, o fato é que o neurologista infantil realizou o diagnóstico do infante e o encaminhou para todos profissionais pertinentes ao seu desenvolvimento multidisciplinar e, consonante o laudo de id. 43751975 dos autos de origem, a necessidade de um “professor de apoio” é expressa.

Assim, realizado o diagnóstico por profissional habilitado na área da saúde, sendo registrada de forma inequívoca a necessidade do professor de apoio no caso concreto, o fato é que o direito em questão está garantido por lei.

Desse modo, em que pese,

prima facie,
as razões do recorrente e sendo patente a comprovação da necessidade do menor em obter o acompanhamento especializado, não pode o ente público municipal se furtar da obrigação de disponibilizar educação de qualidade às pessoas com deficiência, o que evidencia tão somente a probabilidade do direito do agravado.

Por outro lado, entendo que perigo da demora se caracteriza inversamente, já que evidente o prejuízo ao menor agravado caso deixe de contar com o profissional para o acompanhar.

Com essas considerações, por reputar presentes os requisitos legais a favor da tutela deferida na origem, entendo pela sua manutenção.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado o embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.